Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719737-46.2023.8.07.0009 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: JESSICA ALVES MENEZES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM GASTROPLASTIA REDUTORA AGENDADA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL PELA OPERADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DA UNIMED MONTES CLAROS E UNIMED NACIONAL DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA ALLCARE PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com o objetivo de manter a cobertura de plano de saúde anteriormente firmado com a Unimed Montes Claros para autorizar ou custear a internação e o procedimento cirúrgico até o final do tratamento, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. Fato relevante - A beneficiária estava com a cirurgia de gastroplastia autorizada antes do descredenciamento. 3. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado ou plano em categoria equivalente e igual à cobertura que possuía junto à Unimed Montes Claros; para condenar as rés a autorizar e custear o procedimento de gastroplastia nos termos do pedido e da guia de internação; e para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00. 4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula 608/STJ. II – Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em examinar (i) a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) o julgamento ultra petita; (iii) o direito da autora de manter a autorização concedida pelo plano de saúde para a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Daher Lago Sul, aos cuidados do médico que já a acompanha, tendo em vista o descredenciamento dos mesmos perante a nova Operadora de plano de saúde; (iv) a existência de dano moral juridicamente indenizável em razão do cancelamento da cirurgia autorizada na véspera do procedimento; (v) valoração dos danos morais. III – Razões de decidir 6. As Operadoras-rés e a Administradora-ré alteraram o contrato relativo ao plano de saúde da autora, autorizaram o procedimento cirúrgico e após descredenciaram o prestador para o qual já estava autorizada cirurgia, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva das rés Unimed Montes Claros e Allcare. 7. O pedido formulado na inicial foi de manutenção de cobertura do plano de saúde anterior para autorização ou custeio do procedimento cirúrgico. Evidenciado o julgamento ultra petita, impõe-se decotar da r. sentença a condenação em parcela superior à postulada pela parte, arts. 141 e 492, ambos do CPC. Acolhida a preliminar. 8. A cirurgia de gastroplastia redutora foi prescrita à apelada-autora em 27/9/2023, a alteração do plano ocorreu em 5/10/2023, a apelante-ré Unimed Nacional autorizou o procedimento cirúrgico em 31/10/2023, a cirurgia foi agendada para 24/11/2023 e somente na véspera da cirurgia, em 23/11/2023, a apelante-ré se recusou a custear a cirurgia, ao fundamento de que o hospital e o médico não mais integravam a nova rede credenciada. 9. Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade do cancelamento da cirurgia já autorizada, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento da cirurgia não observou as exigências legais, art. 17 da Lei 9.656/1998. 10. A negativa de atendimento às vésperas de uma cirurgia marcada a autorizada no momento em que a beneficiária necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de obesidade, exorbitou o mero aborrecimento, estresse e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral. 11. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. A parte recorrente aponta violação aos artigos 421, 473, 474, todos do Código Civil, e 13, da Lei 9.656/1998, sustentando que a turma julgadora desconsiderou o fato de que se trata de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por meio do qual foi estabelecido vínculo entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios, não havendo qualquer relação direta entre a operadora e a beneficiária. Defende a legalidade da rescisão unilateral levada a efeito e que a cláusula resolutiva expressa, opera de pleno direito sem necessidade de interpelação judicial. Finalmente, sustenta que a rescisão unilateral imotivada é permitida nos contratos coletivos, e que a decisão recorrida aplicou indevidamente as restrições previstas para os planos individuais/familiares. No aspecto, colaciona julgado do TJPE, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a gratuidade de justiça, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745 (ID 72262069). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 473, 474, todos do Código Civil, e 13, da Lei 9.656/1998, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: A alteração repentina do plano de saúde, sem prévia notificação, depois de já autorizada a realização da cirurgia, revela-se abusiva, uma vez que apelada-autora já havia realizado todos os exames necessários para ser submetida ao procedimento cirúrgico. 58.Embora plausível a alteração da rede credenciada de hospitais e médicos, na presente demanda, ficou demonstrado que a apelada-autora estava em tratamento hospitalar, na iminência de realizar a necessária gastroplastia anteriormente autorizada pela terceira apelante-ré, o que evidencia violação aos direitos da contratante, que teve alteração repentina do plano de saúde, inviabilizando o prosseguimento do seu tratamento.59. Em conclusão, diante do narrado nos autos, bem como em análise à documentação acostada, estão configurados os requisitos legais para o deferimento do pedido inicial (ID 68529012) (g.n.). Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES. TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ALTA MÉDICA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte. 2. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser ofertado aos segurados a migração para planos individuais ou familiares, desde que a operadora de plano de saúde comercialize tal modalidade. Precedentes. 3. No caso concreto, destaca-se que o Tribunal de origem assentou que o beneficiário encontra-se em tratamento médico. 4. Nos moldes do quanto decidido no Tema 1082/STJ, "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo, mantida a condenação da operadora de plano de saúde em dar continuidade de cobertura ao tratamento médico em andamento, mediante o pagamento da contraprestação devida, até a efetiva alta médica. (REsp n. 2.199.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 72262069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029